Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708987-80.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RODRIGO SILVA RODRIGUES DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO SILVA RODRIGUES DE JESUS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 171, “caput”, e no art. 288, “caput”, ambos do Código Penal (processo n. 0701971-18.2021.8.07.0019). Afirmou o douto impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal), em suma, que não há nada que indique que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública e, tampouco, ao bom andamento da instrução criminal. Argumentou que, embora a douta autoridade judiciária tenha considerado que o fato de o paciente ser reincidente indicaria que ele poderia voltar a delinquir se permanecesse solto, a anotação caracterizadora de reincidência é antiga, referente a fato ocorrido no ano de 2012. Destacou que EMERSON ALVES DE SOUZA e WALISSON LINO DOS SANTOS, supostos comparsas do paciente, foram ambos beneficiados com a liberdade provisória, não obstante houvesse notícia de que EMERSON seria o líder do grupo, pois teria elaborado e concretizado o plano criminoso, ao contrário do paciente, cuja participação teria sido de menor importância. Ademais, aduziu que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria mais proporcional ao caso. Acrescentou que não é recomendável manter o paciente preso preventivamente no atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, pois as condições do ambiente prisional são favoráveis à propagação do novo coronavírus e à contaminação dos detentos. Nesse sentido, destacou que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, com orientações à prevenção da doença no sistema carcerário, sugerindo, dentre outras medidas, a adoção da prisão preventiva com máxima excepcionalidade, notadamente em se tratando de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, como no caso dos autos. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pela domiciliar, mediante monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. De acordo com as informações registradas no auto de prisão em flagrante (ID 24408924), EMERSON ALVES DE SOUZA teria comprado dados de cartões de crédito na internet, realizado compras on line junto a uma distribuidora de bebidas com os cartões clonados, para retirada na loja por ele ou seus comparsas (o ora paciente RODRIGO SILVA RODRIGUES DE JESES, CARLOS EDUARDO LINO SOUSA e WALISSION LINO DOS SANTOS) ou pedido para entregar no seu próprio endereço ou no deles. Essas compras já estariam sendo realizadas com certa frequência pelo grupo há cerca de três dias, tendo sido realizadas algumas retiradas/entregas, mas uma vez que o proprietário do estabelecimento vitimado tomou conhecimento do emprego de cartões clonados nas transações, comunicou o fato à Polícia Civil e, então, os policiais foram até os respectivos endereços dos suspeitos, os quais confirmaram que estavam aguardando o recebimento das mercadorias e foram presos em flagrante. O prejuízo estimado teria sido de cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pois eram escolhidas as bebidas mais caras. O Ministério Público manifestou-se pela prisão preventiva de CARLOS EDUARDO, de EMERSON e de RODRIGO, em especial em atenção ao histórico criminal e/ou infracional deles, e pela concessão da liberdade provisória a WALLISON, uma vez que é primário e não possui nenhuma anotação desabonadora da sua conduta na folha de antecedentes. Destacou, em relação ao paciente, que ele possui condenação definitiva do ano de 2013 por crime de roubo majorado e corrupção de menores e outra do ano de 2018 por crime de lesão corporal e ameaça cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de anotação por porte de droga para consumo pessoal (ID 24408922, p. 45/47). A douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia entendeu que havia prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação aos quatro envolvidos e que estava preenchida a condição de admissibilidade prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois as penas de reclusão máximas cominadas ao crime de estelionato e de associação criminosa, somadas, ultrapassam quatro anos. No entanto, quanto ao “periculum libertatis”, considerou que não estava presente em relação a EMERSON e WALISSON, pois a conduta não teria causado significativo abalo à ordem pública para justificar a excepcionalidade da medida e nem evidenciou extrema periculosidade, esclarecendo, ainda, que o fato de EMERSON, supostamente, ter sido o responsável pela organização e concretização do plano criminoso, por si só, não revela maior periculosidade, em especial por ser primário, apresentando apenas passagens enquanto era menor de idade. No que diz respeito a CARLOS EDUARDO, referiu que ele possui condenação recente por crime de roubo, sendo que, no respectivo processo, havia sido beneficiado com a liberdade provisória na audiência de custódia realizada no dia 05-março-2020, mediante monitoração eletrônica, o que, diante do novo fato, não teria sido suficiente para evitar que voltasse a delinquir. Já quanto a RODRIGO, ora paciente, considerou que o fato dele ser reincidente em crime contra o patrimônio revelaria a existência de risco de reiteração delitiva, Assim, foi concedida a liberdade provisória a EMERSON e WALISSON (mediante pagamento de fiança no valor de R$ 7.000,00, compromisso de comparecer a todos os atos do processo, bem como proibição de se ausentar por mais de trinta dias do Distrito Federal e de mudar de endereço, sem comunicar o Juízo processante) e a prisão em flagrante do paciente e de CARLOS EDUARDO foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Confira-se: O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o APF foi apresentado para a realização da análise da custódia dos indiciados dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Em relação aos autuados EMERSON ALVES DE SOUZA e WALISSON LINO DOS SANTOS e na hipótese dos autos, embora se tratem de crimes cuja penas privativas de liberdade somadas sejam superiores a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), bem como estar evidenciada a materialidade delitiva e a autoria possa recair sobre os autuados (art. 312, caput, parte final), entendo que a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada dos autores, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Embora seja possível extrair dos autos a aparente conclusão de que o autuado EMERSON foi o responsável pela elaboração e concretização do plano criminoso, isso, por si só, não autoriza inferir que a sua liberdade será danosa à ordem pública, notadamente porque a sua vida pregressa criminal, com exceção de passagens enquanto menor, não revela máculas. Logo, em respeito à primariedade e por não haver indicativos concretos de que tais custodiados pretendam furtarem-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irão perturbar gravemente a instrução criminal, contrario a manifestação do Ministério Público neste particular. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, incluindo o arbitramento de fiança, que será fixada de acordo com o disposto no art. 326 do CPP, com destaque para a natureza da infração, as condições financeiras dos autuados e, principalmente, a reparação do dano causado à vítima, mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser concedidas de ofício pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais dos autuados. Ante o exposto, defiro liberdade provisória, com fiança, a EMERSON ALVES DE SOUZA, nascido em 09/07/1998, filho de JOÃO DE SOUZA DAS VIRGENS e de SOLANGE ALVES DE BRITO; e de WALISSON LINO DOS SANTOS, nascido em 04/05/2001, filho de VILSON JOSÉ DOS SANTOS, filho de SANDRA SONY LINO SOBRINHO. Imponho-lhe as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autuados EMERSON ALVES DE SOUZA e WALISSON LINO DOS SANTOS. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, de mandado de intimação, para que os autuados sejam posto em liberdade após o pagamento de fiança, salvo se por outro motivo estiverem preso. Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. Em relação aos autuados CARLOS EDUARDO LINO SOUSA e RODRIGO SILVA RODRIGUES DE JESUS, no caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal dos agentes demonstram que o autuado RODRIGO é reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, também por crime contra o patrimônio, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar, ademais, que o autuado CARLOS possui recente sentença condenatória por crime de roubo (processo no 0705730-60.2020.8.07.0007), que justificou sua passagem neste Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, em 05/03/2020, ocasião em que lhe foi concedida a liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, medida essa insuficiente para frear a prática criminosa do autuado. Essas condições pessoais dos autuados em questão revelam que, caso sejam postos em liberdade, irão voltar a delinquir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de CARLOS EDUARDO LINO SOUSA, nascido em 27/12/1999, filho JOSIMAR ALVES DE SOUSA e de TATIANE DA SILVA LINO e de RODRIGO SILVA RODRIGUES DE JESUS, nascido em 18/04/1994, filho de NILO RODRIGUES DE JESUS e de JANE APARECIDA SILVA MEIRELES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 24408922 – grifo nosso) Pois bem. Verifica-se que a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que a liberdade do paciente apresentaria risco à ordem pública, uma vez que é reincidente em crime contra o patrimônio, o que evidenciaria risco de reiteração delitiva, de maneira que, por ora, segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a imposição da medida. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado, após as informações a serem prestadas pela eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator